Tribunal: TJDFT
Processo: 0722314-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE 10% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL RECEBIDA PELA EXECUTADA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE (ART. 833, §2o, CPC). ENTENDIMENTO DO STJ PROFERIDO NO ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DIGNIDADE DA DEVEDORA ASSEGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos de ação de execução, deferiu a penhora de 10% da remuneração líquida mensal recebida pela executada.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: “[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018).
3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
4. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
5. A executada é professora de educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal e recebe renda mensal líquida em torno de R$ 6.047,89, conforme contracheque constante dos autos.
6. Nota-se que a penhora, até a quitação do débito, de 10% da remuneração líquida da devedora preserva o suficiente para garantir a sua subsistência digna e, ao mesmo tempo, garante a satisfação da dívida exequenda, razão pela qual imperiosa a manutenção da decisão agravada.
7. Agravo desprovido.